Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708330-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DELOURDES DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. SAQUES E PAGAMENTOS. INOCORRÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes. Resp.n°1.184.765/PA. 2. A cláusula de absoluta impenhorabilidade é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos (artigo 833, §2o, do CPC). 3. A realização de pequenos saques e pagamentos com cartões de débito em baixos valores não desvirtua a natureza de conta poupança a excepcionar a ordem legal de impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 10 e 11, ambos da Lei 6.8608/1980, sustentando que a ora recorrida movimenta sua conta-poupança, corriqueiramente, como se conta corrente fosse, o que autoriza, no seu entender, a penhora dos valores nela depositados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 11, ambos da Lei 6.860/1980, porquanto a conclusão a que chegou a turma julgadora, acerca da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-poupança, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento que promana da do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INT ERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/8/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria prosperar, porquanto o entendimento do acórdão de que “pequenas compras realizadas com o cartão débito e eventuais saques não são suficientes para desvirtuar o caráter de poupança, especialmente quando não há proibição legal para que tais saques sejam efetuados”, e de que “Não se verifica ainda qualquer compensação de cheques ou mesmo pagamento de contas, e, pelos valores gastos no cartão de débito, faz-se presumir que foram realizados para compras de alimentos” (ID 17695377 - Pág. 5), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029